Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação possessória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de reintegração da pessoa jurídica autora na posse do imóvel identificado como “Lotes 23 e 24 do Conjunto 19 da Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras” (ID 77219287).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é nula a sentença por cerceamento de defesa; (ii) se é cabível a reintegração da autora na posse do imóvel em discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de produção de prova oral dispensável para o adequado desate da controvérsia é medida que encontra respaldo no art. 370 do CPC e não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.
5. O art. 1.196 do Código Civil estabelece que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma legal, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
6. Se a ré/apelada demonstrou melhor posse o imóvel em discussão nos autos desde 2017, o que sequer foi impugnado pela autora/apelada, não há falar em acolhimento do pedido possessório deduzido na petição inicial, porque não preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 561 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.